Tribunal: TJMT
Processo: 0006086-10.2016.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006086-10.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO - CPF: 008.685.633-23 (EMBARGANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 038.433.983-21 (EMBARGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), DIANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO (EMBARGADO), ADRIANO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO (EMBARGADO), ANTONIO LUIS DA CONCEIÇÃO ARAÚJO (EMBARGADO), VALTER DE OLIVEIRA ARAÚJO JÚNIOR (EMBARGADO), MARIA TIAGO PEREIRA (EMBARGADO), VALTER DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 774.178.013-15 (EMBARGADO), DIANA DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 018.522.033-90 (EMBARGADO), ADRIANO DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 016.481.383-73 (EMBARGADO), ANTONIO LUIS DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 056.498.053-69 (EMBARGADO), VALTER DE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR - CPF: 066.734.313-00 (EMBARGADO), MARIA TIAGO PEREIRA - CPF: 018.489.553-75 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VALTER DE OLIVEIRA ARAÚJO - CPF: 774.178.013-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, a qual pretendia o reconhecimento de união estável com o falecido Valter de Oliveira Araújo.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à possibilidade de reconhecimento de união estável sem coabitação física (
CC, art.
1.723);

(
ii
) à aplicação do Tema 529 da repercussão geral do STF, que veda uniões estáveis simultâneas;

(
iii
) à valoração da prova testemunhal e da suposta dependência econômica da embargante.

III. Razões de decidir.

1
. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de que a coabitação não constitui requisito indispensável à união estável, afastando-a por ausência de prova robusta da
affectio

maritalis
até o óbito do de cujus.

2
. Quanto ao Tema 529 do STF,
não se verifica omissão, uma vez que o colegiado reconheceu a existência de uma única união estável juridicamente válida.

3
. O acórdão apreciou o conjunto probatório, incluindo provas testemunhais e documentais, concluindo pela ruptura fática da relação anterior em 2010, afastando também a alegada dependência econômica.

4
. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tratando-se de mero inconformismo da parte com a decisão.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que
enfrenta,
de modo explícito, as teses sobre união estável sem coabitação, aplicação do Tema 529/STF e valoração probatória.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, § 3º;
CC, art.
1.723; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 883.168/MG (Tema 529/RG); STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de
declaração opostos por
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara
de Direito Privado, à unanim
idade,
des
proveu o recurso interposto
pela embargante
.

Sustenta a embargante que o aresto deixou de enfrentar pontos expressamente suscitados em sede recursal, os quais se mostram indispensáveis à correta solução da controvérsia e, ainda, necessários para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Argumenta que não houve manifestação quanto à correta interpretação do art. 1.723 do Código Civil, cuja aplicação, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite o reconhecimento da união estável mesmo sem coabitação física, desde que demonstrada
a
continuidade do vínculo afetivo.

Aduz, ainda, a ausência de pronunciamento acerca da aplicabilidade do Tema 529 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que veda o reconhecimento de uniões simultâneas, mas não impede o reconhecimento de vínculo anterior preexistente.

Além disso, afirma que houve valoração deficiente da prova testemunhal, pois teriam sido desconsiderados elementos essenciais para comprovar a existência de
affectio

maritalis
, destacando-se o nascimento
de cinco filhos do casal e a situação de dependência econômica da embargante em relação ao falecido.

Defende que tais omissões obstam a plena compreensão das razões de decidir e
inviabilizam
a interposição de recurso especial, motivo pelo qual busca o saneamento da decisão, com o expresso prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, quais sejam: art. 1.723 do Código Civil, art. 226, §3º, da Constituição Federal, Tema 529 da Repercussão Geral do STF (RE 883.168/MG), art. 489, §1º, IV, do CPC e art. 1.022, II, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com o consequente prequestionamento dos dispositivos suscitados, bem como a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a união estável entre a embargante e o falecido Valter de Oliveira Araújo.

Os embargados foram devidamente intimados, porém deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 305733366).

O recurso é tempestivo
(ID
303027378
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

A insurgência da apelante sustenta, em síntese, três argumentos principais: (i) a existência de vínculo afetivo duradouro e anterior ao relacionamento com Maria Tiago; (
ii
) a coabitação não seria requisito indispensável à caracterização da união estável; e (
iii
) a suposta má valoração da prova testemunhal e documental, com desconsideração do vínculo preexistente entre a apelante e o falecido.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar, pelos fundamentos a seguir.

Inicialmente, cumpre destacar que o reconhecimento da união estável encontra amparo no artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, que consagra essa forma de entidade familiar, sendo regulamentado, em sede infraconstitucional, pelos artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil.

Nos termos do artigo 1.723 do referido diploma legal, a
união estável
é configurada como uma
convivência pública
,
contínua
e
duradoura
, estabelecida
com o objetivo de constituição de família. Tais requisitos devem estar presentes de forma concomitante, sendo a ausência de qualquer deles impeditiva do reconhecimento da entidade familiar.

Com efeito, os autos revelam que a convivência da apelante com o falecido cessou por volta de 2010, data em que este se mudou para Lucas do Rio Verde, ocasião em que passou a manter relação conjugal pública, contínua e duradoura com Maria Tiago Pereira, como bem delineado na sentença.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de vínculo pretérito entre a apelante e o falecido, a configuração jurídica da união estável
exige demonstração de sua continuidade até o momento do óbito, o que não se verificou.

O conjunto probatório foi claro ao evidenciar que, a partir da mudança para o Estado de Mato Grosso, Valter rompeu
faticamente
a relação anterior e passou a constituir nova entidade familiar com a apelada Maria Tiago. Não se trata, aqui, da mera existência de relacionamento extraconjugal ou de uma relação paralela, mas de vínculo exclusivo, revestido das características legais exigidas pelo art. 1.723 do Código Civil.

A alegação da apelante de que o vínculo se manteve à distância carece de respaldo nos autos. A instrução processual revelou, inclusive, que
o próprio irmão do falecido, bem como colegas e vizinhos, reconheciam
Maria Tiago como companheira legítima de Valter, inclusive com convivência social reconhecida, partilha de domicílio e reconhecimento previdenciário da apelada como dependente — situação incompatível com a pretensão recursal.

A recorrente intenta relativizar a ausência de coabitação com o argumento de que esta não seria elemento essencial à caracterização da união estável. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a existência de união estável mesmo sem coabitação física, tal construção doutrinária exige a demonstração inequívoca da
affectio

maritalis
, da comunhão de vida e da permanência dos vínculos afetivos e patrimoniais.

Contudo, como assentado na
r.
sentença, não há elementos suficientes que demonstrem a persistência do
animus
de constituir família entre a apelante e o falecido após sua mudança definitiva para o Mato Grosso. Ao revés, as provas convergem no sentido da existência de ruptura fática e do início de nova vida em comum com a apelada Maria Tiago Pereira, em moldes que se compatibilizam com os requisitos legais da união estável.

A alegação de que houve indevida valoração da prova não encontra amparo na realidade processual. Ao contrário, a sentença está expressamente lastreada em vasto conjunto de provas testemunhais e documentais,
as quais indicam, de forma coerente e convergente, que Valter mantinha relação conjugal pública e reconhecida com Maria Tiago, sendo esta, inclusive, habilitada junto ao INSS e reconhecida judicialmente como sua dependente.

As testemunhas arroladas pela própria apelante confirmaram desconhecer a convivência entre ela e o falecido nos anos que antecederam ao óbito, não havendo elemento probatório idôneo que demonstre a manutenção de vínculos afetivos, familiares ou econômicos no período final da vida do
de cujus
.

A pretensão recursal busca transformar indícios de vínculo remoto e pretérito em base para reconhecimento de entidade familiar, o que não se sustenta diante do cenário probatório consolidado.

Destaca-se que a jurisprudência majoritária e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 529 da repercussão geral, vedam o reconhecimento jurídico de uniões
estáveis simultâneas, preservando-se o princípio da monogamia como elemento estruturante do direito de família.

No caso concreto, está comprovado que, no período imediatamente anterior ao óbito, Valter mantinha união estável com Maria Tiago Pereira.

A convivência pretérita com a apelante, ainda que tenha existido,
foi superada pela constituição de nova família, circunstância que afasta a possibilidade jurídica de reconhecimento concorrente da união pretendida pela apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - REQUISITOS COMPROVADOS - CASAMENTO ANTERIOR - SEPARAÇÃO DE FATO -
O reconhecimento da união estável pressupõe a comprovação de terem
as partes estabelecido
uma entidade familiar duradoura e contínua, dotada de estabilidade, notoriedade, com vínculo e projetos de vida em comum - Embora vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da monogamia, comprovada a separação de fato dos cônjuges, é possível a constituição de união estável.
”
(TJ-MG - AC: 50004039520228130155, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 07/07/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/07/2023) (
g.n
)

Assim, constata-se que a sentença recorrida examinou de forma completa e fundamentada os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pela embargante.

A alegação de que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a possibilidade de configuração de união estável sem coabitação física, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, não encontra respaldo na realidade dos autos.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que, embora a coabitação não seja elemento indispensável à configuração da união estável, a ausência desse requisito exige prova robusta e inequívoca da
affectio

maritalis
persistente, da comunhão de vida e da intenção mútua de
constituição de entidade familiar até a data do óbito — o que, segundo a fundamentação, não restou comprovado nos autos.

Portanto, não houve omissão, mas afastamento expresso da tese da embargante, com base na análise do conjunto probatório. A simples discordância com a valoração das provas não enseja embargos de declaração, porquanto não se trata de vício da decisão, mas de inconformismo com o mérito, a ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Igualmente, não se verifica qualquer omissão quanto à aplicabilidade do Tema 529 da Repercussão Geral do STF, que trata da impossibilidade de reconhecimento de uniões estáveis simultâneas.

A decisão colegiada aplicou integralmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecendo a existência de uma única união estável juridicamente válida
— aquela mantida entre Valter de Oliveira Araújo e Maria Tiago Pereira, desde 2010 até a data do óbito — e afastando, por consequência lógica e jurídica, a pretensão de reconhecimento da alegada união paralela com a embargante.

Trata-se, portanto, de tese expressamente enfrentada e rebatida no voto condutor, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

No mesmo sentido, não procede
a
alegação de que o acórdão teria sido omisso ao valorar a prova testemunhal e os indícios da existência de
affectio

maritalis
e dependência econômica.

A decisão analisou expressamente os depoimentos das testemunhas arroladas por ambas as partes, bem como os documentos colacionados aos autos. Reconheceu que, embora tenha existido relação pretérita entre a embargante e o falecido, houve ruptura fática em 2010, com a consequente formação de nova entidade familiar com Maria Tiago Pereira,
dotada de publicidade, estabilidade, reconhecimento social e previdenciário, nos moldes exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil.

A alegada dependência econômica da embargante também foi abordada no acórdão, sendo afastada por ausência de prova de contemporaneidade do vínculo e da comunhão de vida até o falecimento. Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida nesse ponto.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
a
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025